Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706540-43.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIEL LUTHIANO MOTA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: JOSIEL LUTHIANO MOTA, WANDERLEY DE ABREU SOUSA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, JOAO DIVINO DE LANA DECISÃO Recebo a petição de Habilitação dos herdeiros do autor (ID 59218733). Regularize-se a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Após, pronunciem-se os réus (art. 690 do CPC). Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora